Tribunal: TJDFT
Processo: 0732279-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos e etc. Intimem-se os embargados MARCIA APARECIDA GUIMARÃES, JOÃO SERENO FIRMO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para, querendo, no prazo legal, apresentarem resposta à petição de ID 38949527 acostada pela embargante KATIA ABRÃO PIMENTA. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, incisos I e III, Código de Processo Civil).